Tribunal: TJDFT
Processo: 0705060-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705060-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: CRISTIANE MARIA DE JESUS SILVA D E S P A C H O Vistos etc, Atento aos termos da petição inicial do agravo, verifico que foi sustentada pela agravante a ocorrência da coisa julgada material, e que os seus argumentos defensivos não teriam sido considerados em sua integralidade, o que restou mantido em sede de aclaratórios. Impõe-se a apuração dos contornos de cada lide, causas de pedir, pedido e eficácia preclusiva da coisa julgada (artigos 502 e 508, do CPC); e ainda de apontada “flagrante deficiência na fundamentação da decisão objurgada”, vício do art. 489 §1o IV, do CPC, que se pretende reformar em sede recursal. A correta instrução do recurso, de modo a viabilizar o seu prosseguimento, é ônus processual da parte recorrente. Em atenção ao contido no art. 1017 §3o c/c art. 932, parágrafo único, do CPC, concedo prazo de 5 dias para a agravante instruir o agravo de instrumento com as cópias dos acórdãos mencionados, tanto da ação coletiva como da ação individual transitados em julgado, com objetivo de viabilizar a compreensão dos limites do decidido em ambos, prestigiando o Princípio da Cooperação. Intime-se. Cumpra-se no prazo legal. Brasília-DF, 09 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator